Tribunal: TJSP
Processo: 2244513-06.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Insurgência contra negativa à concessão de gratuidade processual, proferida em sede de sentença – Recurso previsto no caso é apelação, nos termos do Art. 101 do CPC – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade, posto que o dispositivo prevê claramente o recurso cabível – Inadmissibilidade do recurso interposto – Recurso não conhecido.